Tribunal: TJES
Processo: 5002667-25.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002667-25.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: THAISE GEIADINA JORGE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SERVIÇO ESSENCIAL. CORTE DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Narra a parte autora que é consumidora da ré, instalação 160582886, por 07 anos. Ocorre que ao receber sua fatura de Abril/2023 foi surpreendida com um reaviso de débito no valor de R$7.058,16 referente à fatura de Abril/2022. Além da cobrança, constou junto ao aviso, que a partir de 05/05/2023 poderia ocorrer a suspensão do fornecimento de energia, bem como o protesto e negativação do débito. A fim de buscar informações sobre o ocorrido e resolver a situação, a requerente foi até o escritório da requerida na data de 20/04/2023, tomando ciência no momento da existência de uma suposta irregularidade em seu medidor, que resultou na confecção de um TOI na data de 20/04/2022, e na cobrança de R$7.058,16. Após descobrir acerca do TOI, a pleiteante entrou com recurso administrativo contestando o débito, visto que não havia sido comunicada da vistoria e da cobrança, sem obter resposta e tendo sua energia cortada. Foi tentado novamente a resolução administrativa, restando a parte novamente frustrada. Razão pela qual entrou em juízo buscando: A) Tutela antecipada para que o fornecimento de energia em sua residência seja restabelecido, B) Declaração de nulidade do TOI objeto dos autos e C) Danos morais no valor de R$20.000,00.
2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para: A) Declarar inexistentes os débitos referentes ao TOI 7410408, B) Condenar a requerida no pagamento de R$2.000,00 e C) Confirmar a tutela deferida nos autos.
3. Através de recurso inominado, a parte Ré suscita a preliminar de cerceamento de defesa. pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte Autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que não há em que se falar no caso de cerceamento de defesa. Retira-se do contexto fático que a requerida realizou o procedimento de forma unilateral, sem a presença da consumidora ou representante. Nesse sentido, caberia à concessionária a realização do procedimento administrativo em conformidade com as normas regulatórias e ter produzido a referida prova nos autos como prova documental. Não sendo o caso, o decurso temporal e a atuação unilateral já descrita tornam a produção da prova impossível.
6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço. A sentença a quo encontra-se devidamente fundamentada acerca do tema: “A parte requerida, em defesa, sustenta que o débito é devido, uma vez que, ao lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção, detectou fraude no dispositivo medidor do requerente, fazendo com que o consumo de energia fosse registrado a menor. Todavia, a requerida limita-se a afirmar a suposta irregularidade, nada comprovando nesse sentido, devendo ser destacado que tal ônus é seu. Desta maneira, entendo que a alegação de fraude no dispositivo da requerente não merece prosperar, isto porque a suposta lavratura do T.O.I se deu de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Vejamos o que aduz a jurisprudência acerca do tema [...] Assim, verifico que a parte requerida não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente qualquer das excludentes previstas no indigitado § 3º do art. 14. Destarte, merece guarida o pedido de declaração de inexistência de débito, concernente à cobrança oriunda do referido T.O.I. Com efeito, não existem elementos nos autos que permitam afirmar que a requerente tenha adulterado o relógio medidor”.
7. O dano moral encontra-se devidamente qualificado nos autos, tendo em vista o corte de energia, e fundamentado pela decisão a quo: “[...] vislumbro a existência de dano moral suportado pela parte autora, isto em razão da suspensão indevida no fornecimento de energia, serviço esse essencial. Registre-se que a jurisprudência tem se inclinado no sentido da impossibilidade de corte de energia em razão de inadimplemento de fatura de recuperação de consumo. O corte também não pode ser justificado por débitos pretéritos”. Sendo que a quantia de R$2.000,00 exarada pelo juízo de piso encontra-se em conformidade com o caso concreto e os demais votos desta 2ª turma acerca do tema.
8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)